Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. TENTATIVA. DISTÂNCIA DA CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO 1/2. INCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO. DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP;

2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia;

3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP;

4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração;

5. Os fundamentos apontados na sentença são aptos a sustentar a redução do privilégio no mínimo de 1/6 (um sexto). Como destacado no decreto condenatório, a briga inicial entre a vítima e apelante já havia cessado, quando este foi até sua casa para buscar uma faca, o que se mostra fundamento idôneo para aferir a gradação da diminuição decorrente do reconhecimento do privilégio;

6. A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal e Súmula n.° 269 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, pois reincidente em crime doloso e crime cometido com violência contra a pessoa;

8. Nos termos do art. 77 do CP, incabível a suspensão da pena, diante do reconhecimento da reincidência em crime doloso;

9. Recurso conhecido e desprovido.